Tribunal: TJSP
Processo: 2165007-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada antecedente – Descumprimento contratual – Aplicação de multa - Em juízo perfunctório não se vislumbrou o fumus boni iuris e o periculum in mora - Prevalência da presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo questionado - Ausentes ambos os pressupostos legais para a concessão da liminar – Inexistência, outrossim, de ato abusivo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada antecedente – Descumprimento contratual – Aplicação de multa - Em juízo perfunctório não se vislumbrou o fumus boni iuris e o periculum in mora - Prevalência da presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo questionado - Ausentes ambos os pressupostos legais para a concessão da liminar – Inexistência, outrossim, de ato abusivo do magistrado, estando a decisão devidamente fundamentada - Manutenção da r. decisão - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000869376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2165007-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
PROJECTO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA, é agravado
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - PRODESP.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Decisão do julgamento na sessão
Não informado", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento: 2165007-15.2020.8.26.0000 - mesa*
Agravante: PROJECTO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS
LTDA.
Agravada: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP
Juiz: RAFAEL RAUCH
Comarca: TABOÃO DA SERRA
Voto: 15.721 E*
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Tutela
antecipada
antecedente

Descumprimento
contratual
Aplicação de multa - Em juízo
perfunctório não se vislumbrou o fumus boni iuris e
o periculum in mora - Prevalência da presunção de
legalidade e veracidade do ato administrativo
questionado - Ausentes ambos os pressupostos
legais para a concessão da liminar Inexistência,
outrossim, de ato abusivo do magistrado, estando a
decisão devidamente fundamentada - Manutenção
da r. decisão - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
1. Converto o presente procedimento para Tutela Antecipada
Antecedente, pois o provimento postulado tem natureza
satisfativa. Deve a z. Serventia alterar a classe/assunto da
demanda no sistema informatizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2. Tutela provisória de urgência. Indefiro, pois não se
vislumbra, por ora, a probabilidade do direito alegado. A
questão cinge-se à obrigação de manutenção preventiva e
corretiva do sistema de ar condicionado. No ponto, não há
prova inequívoca de que tal obrigação não abrange a
substituição de peças dos aparelhos. Aliás, a princípio, o
termo "manutenção" engloba a realização de reparos
necessários ao funcionamento, o que incluí eventual
substituição de peças. Neste cenário, para melhor averiguar
a questão, necessário o prévio exercício do contraditório. De
outra feita, não se vislumbra ilegalidade na conduta da
requerida, ao aplicar a multa no percentual de 20%, visto
que permitida para hipóteses de reincidência específica, o
que é a hipótese dos autos, tal como confessado pela parte
autora. A conduta perpetrada pela ré parece estar, pois,
inserida no âmbito de sua discricionariedade. Assim, não
havendo a probabilidade do direito alegado, de rigor o
indeferimento.”
Alega a agravante, em síntese, que a agravada lhe
imputou responsabilidade não prevista no contrato administrativo
firmado, sendo que, para além da manutenção do ar condicionado, teria
que dispensar recursos próprios para a aquisição de suas peças. Aduz
que alertou à agravada sobre a responsabilização da empresa que
instalou o aparelho de ar condicionado, sendo que, a todo tempo
desprezou por completo a possibilidade de acioná-la a fim de reparar os
serviços outrora prestados, os quais evidentemente não foram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contento. Sustenta que o Tribunal de Contas da União faz distinção
entre manutenção de ar condicionado com e sem fornecimento de peças,
não havendo que se falar em presunção. Assim, conclui que não há
cláusula contratual a permitir que lhe seja exigido, além da manutenção
dos aparelhos de ar condicionado, a substituição de suas peças, não
sendo cabível, portanto, a multa aplicada. Ainda, discorre sobre a
inobservância da gradação das penalidades existentes no contrato, bem
como a excessividade da multa aplicada e a grande possibilidade de
enriquecimento ilícito por parte da agravada. Por fim, por entender
presentes os requisitos legais, roga pela concessão do efeito suspensivo,
e, a final, pela reforma da r. decisão.
Contraminuta a fls. 409/807.
Petição da agravante a fls. 810/812, com
manifestação da agravada a fls. 819/821.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Para fins de concessão da tutela de urgência é
necessário que se evidenciem a probabilidade do direito invocado e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do
art. 300, caput, do novo Código de Processo Civil, que assim
estabelece:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."
Na obra “Breves comentários ao novo Código de
Processo Civil” assim se extrai:
“3. (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade
lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de
confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O
juiz tem que se convencer de que o direito é provável para
conceder 'tutela provisória'.
4. (...) é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao
resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora
(“pericolo
di
tardività”,
na
clássica
expressão
de
Calamandrei, Introduzione allo Studio Sistematico dei
Provvedimenti Cautelari cit.). Vale dizer: há urgência
quando a demora pode comprometer a realização imediata
ou futura do direito.” (Coordenadores Teresa Arruda Alvem
Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno
Dantas, Ed. 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 782/783).
Necessário, portanto, a presença de perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
direito para a concessão da tutela de urgência (antes nominados fumus
boni iuris e periculum in mora).
Não é este, todavia, o caso dos autos.
Isto porque, é precipitado, em sede de cognição
sumária, formar-se um juízo acerca das razões do ato administrativo
sancionador.
Aparentemente, houve o descumprimento do
contrato firmado com a Administração Pública, sendo impossível
analisar-se, em sede de agravo de instrumento, a responsabilidade
efetiva da agravante, diante de sua limitação probatória.
Acrescente-se que o ato administrativo goza de
presunção iuris tantum de legalidade e veracidade, conforme leciona o
saudoso Hely Lopes Meirelles:
“Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou
espécie, nascem com a 'presunção de legitimidade',
independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa
presunção
decorre
do
'princípio
da
legalidade
da
Administração' (art. 37 da CF), que, nos Estados de Direito,
informa toda a atuação governamental. Daí o art. 19, II, da
CF proclamar que não se pode 'recusar fé aos documentos
públicos'. Além disso, a 'presunção de legitimidade e
veracidade dos atos administrativos' responde a exigência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que
não poderiam ficar na dependência da solução de
impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de
seus atos, para só após dar-lhes execução. Já a 'presunção de
veracidade', inerente à 'de legitimidade', refere-se aos 'fatos'
alegados e afirmados pela Administração para a prática do
ato, os quais são tidos e havidos como verdadeiros até prova
em contrário. A presunção também ocorre com os atestados,
certidões, informações e declarações da Administração, que,
por isso, gozam de fé pública.” (in “Direito Administrativo
Brasileiro”, 32a edição, Malheiros Editores, p. 158).
Conclui-se, assim, que os atos administrativos
gozam de presunção de veracidade e legalidade, que não podem ser
afastadas por meras alegações, mas somente através de provas em
atestem o contrário.
A consequência dessa presunção, como ensina o
professor supracitado, “é a transferência do ônus da prova de
invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de
arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de
motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do
impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a edição, pág. 138).
Sob este prisma, verifica-se que a agravante, neste
momento processual, não conseguiu afastar, de plano, a presunção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
legalidade e veracidade do ato administrativo.
Outrossim, o perigo na demora não restou
evidenciado, uma vez que eventual prejuízo é de natureza patrimonial,
que pode vir a ser ressarcido oportunamente.
Note-se, ademais, que cabe ao juízo de primeiro
grau a análise das condições ensejadoras da concessão ou não da
liminar, cabendo à segunda instância averiguar se houve ilegalidade ou
abuso de poder do magistrado.
No caso, não há qualquer prova da arbitrariedade
do ato praticado, nada havendo a se corrigir na decisão ora impugnada.
Neste sentido, esta Colenda Sexta Câmara julgou
caso análogo, no Agravo de Instrumento no 0154261-06.2012, cujo
Relator foi o E. Desembargador Leme de Campos, que assim
consignou:
“Ressalte-se, ainda, que o deferimento da liminar, nesta sede,
requer prova convincente quanto aos fundamentos do
recurso, relacionada à suposta arbitrariedade do ato
impugnado, o que não se verificou in casu.
Nesse sentido 'somente se demonstrada a ilegalidade do ato
de deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de poder
do magistrado, e isto de forma irrefutável, seria admissível a
substituição de tal ato vinculado ao exercício do livre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
convencimento do juiz, por outro da instância superior.' (AI
no 316.545-5/4 Rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ v.u. j. de
10.03.03)”.
Por tais razões, a decisão atacada merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-
DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora